Tribunal: TJSP
Processo: 2207561-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu benefício da justiça gratuita. Agravante que logrou provar seu estado de hipossuficiência econômica, que lhe impossibilita de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio. Demonstração de que se encontra desempregada. Pedido deferido. Decisão reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207561-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANA
CAROLINA QUEIROZ, são agravados EUROMOBILE MONTAGEM DE MOVEIS
PLANEJADOS LTDA. (MASSA FALIDA), INDIAN EBONY COMÉRCIO DE
MÓVEIS DO BRASIL LTDA, NA PESSOA DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
FERNANDO CELSO DE AQUINO CHAD, BANCO BRADESCO S/A e BANCO
LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207561-62.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2207561-62.2020.8.26.0000 – São Paulo
Agravante: Ana Carolina Queiroz
Agravados: Euromobile Montagem de Móveis Planejados Ltda. (Massa Falida), Millo
Comércio de Móveis do Brasil Ltda. Massa Falida de Indian Ebony
Comércio de Móveis do Brasil Ltda., Banco Bradesco S/A e Banco
Losango S/A Banco Múltiplo
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43804)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição
contra decisão que indeferiu benefício da justiça
gratuita. Agravante que logrou provar seu estado
de
hipossuficiência
econômica,
que
lhe
impossibilita de arcar com as despesas do
processo sem prejuízo do sustento próprio.
Demonstração de que se encontra desempregada.
Pedido deferido. Decisão reformada.
Agravo de instrumento provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/18)
interposto por Ana Carolina Queiroz contra a decisão (fls. 170 e 176)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível do Foro Central, na
Comarca de São Paulo, que, nos autos da ação de rescisão contratual c.c.
pedido de devolução de valores pagos e indenização por danos morais,
ajuizada por ela contra Euromobile Montagem de Móveis Planejados Ltda.
(Massa Falida), Millo Comércio de Móveis do Brasil Ltda. Massa Falida de
Indian Ebony Comércio de Móveis do Brasil Ltda., Banco Bradesco S/A e
Banco Losango S/A Banco Múltiplo, indeferiu o pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita. Apresenta breve síntese da demanda. Diz que
não dispõe de rendimentos suficientes para arcar com as custas e despesas da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207561-62.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ação, o que restou comprovado pelos documentos colacionados aos autos.
Sustenta que está desempregada, possuindo um único bem imóvel,
financiado, ainda realizando o pagamento mensal das parcelas. Afirma que
não há rendimentos considerados vultuosos ou que possua grandes
movimentações financeiras nos extratos bancários. Aduz que sua única fonte
de renda é o benefício do seguro-desemprego. Alega que está sendo cerceado
seu direito de acesso ao Judiciário. Apoia-se em julgados. Subsidiariamente,
requer o diferimento das custas ao final do processo. Pugna pela concessão do
efeito suspensivo. Postula o provimento do agravo de instrumento e, por
conseguinte, a reforma da decisão interlocutória combatida, nos termos que
sustenta.
Em síntese, o relatório.
A decisão interlocutória combatida comporta
reforma.
Com efeito, o artigo 98 do Código de Processo Civil
de 2015 dispõe que A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei.
No caso, há que se presumir verdadeira, portanto, a
declaração firmada pela agravante de que não reúne condições de arcar com
as despesas do processo. É que a agravante juntou aos autos a cópia da
Carteira de Trabalho e Previdência Social, que dá conta que deu baixa (saída)
em eu empregado mais recente em 18 de março de 2020 (fls. 28/32 do
processo de origem), portanto, ao menos por ora, efetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207561-62.2020.8.26.0000 -Voto no
4
desempregada.
Portanto, essa situação de desemprego vem a indicar
que a recorrente não possui rendimentos para fins de custeio do processo,
mesmo porque não há nos autos informações de outras rendas.
Com base nesses fundamentos, há que se deferir o
pedido deduzido pela agravante, concedendo-se a ela os benefícios da justiça
gratuita, ao menos por ora, porquanto presentes os requisitos.
Destarte, o agravo merece ser provido, para o fim de
reformar a decisão e conceder os benefícios da justiça gratuita à agravante.

Posto isto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira

Relator